Tribunal: STF
Processo: HC 263266
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado. Princípio da insignificância. Absolvição. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Nunes Cerqueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.945.920/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Aponta ínfimo o valor do bem subtraído, além de totalmente restituído à vítima, sem qualquer prejuízo material. Argumenta que foram preenchidos todos os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da bagatela e que circunstâncias subjetivas, como a reincidência e os maus antecedentes não obstam o reconhecimento da insignificância. Requer o restabelecimento da sentença de primeiro grau e a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 



    1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou:



    “(...).



    A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.



    Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para não admitir o apelo nobre, além do óbice a Súmula 283 /STF. 



    Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ, in verbis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    (...).



    Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3º do CPP).



    (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Em acréscimo, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente